Tribunal: TJDFT
Processo: 0730509-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO CONCEDIDA AO PACIENTE. MANUTENÇÃO NO SEMIABERTO. PEDIDO DE IMPLEMENTAÇÃO DA DECISÃO. ORDEM PREJUDICADA.

1. Prejudicado se encontra o presente “mandamus”, diante da notícia de que o paciente estava mantido no regime semiaberto apenas em razão dos trâmites burocráticos necessários para sua efetiva colocação no regime aberto, mas foi solto logo em seguida e já se encontra em prisão domiciliar.

2. Ordem prejudicada.